Tribunal: TJDFT
Processo: 0731533-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.

1. Se as razões recursais contêm os fundamentos de fato e de direito, pelos quais a parte se insurge contra a r. decisão agravada, está atendido o princípio da dialeticidade, ainda que reproduzidas as alegações da impugnação.

2. Mantem-se o bloqueio de quantia em conta de sociedade empresária quando não demonstrado comprometimento ao exercício da atividade empresarial, com o registro de que é ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis (CPC/15 854 §3o I).

3. A suposta existência de crédito passível de penhora, sem que concretizada, não autoriza a liberação de valores licitamente penhorados, ainda que modestos em comparação com o valor total devido, haja vista que o credor responde com todos os seus bens pelo valor da dívida (CPC/15 789).

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.